Tribunal: TJMT
Processo: 1027917-85.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027917-85.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILTA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 023.980.981-50 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2363-10 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1027917-85.2023.8.11.0002.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Embargante:
NILTA RODRIGUES DE SOUZA.

Embargado: BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/11/2024
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE - “MORA CRED PESS” E “PARCELA CRÉDITO PESSOAL” - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - INSUFICIÊNCIA DE SALDO EM CONTA CORRENTE - COBRANÇA DE ENCARGOS DECORRENTES DA MORA NA UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO PESSOAL - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a reclamante alega que o requerido está efetuando descontos indevidos em sua conta corrente, desde janeiro/2019, referentes aos serviços denominados “Mora Cred Pess” e “Parcela Crédito Pessoal”, cujos valores variam a cada mês, que somados alcançam o montante de R$ 3.974,49 (três mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos).

2.

O requerido em sua defesa alega que os descontos são devidos, pois, são oriundos da contratação de empréstimos pessoais, com vencimento no dia 25 de cada de mês, e quando a reclamante não tinha saldo suficiente em sua conta, o valor era debitado no cheque especial, gerando a mora da parcela do empréstimo pessoal, portanto, não há ilegalidade nas cobranças.

3.

Pois bem, o recurso não merece provimento.

4.

Digo isto porque, analisando os extratos da conta corrente da reclamante anexos na inicial, nota-se que ela deu causa aos descontos em sua conta corrente por não disponibilizar numerário suficiente para os pagamentos dos empréstimos pessoais realizados junto à instituição financeira recorrida.

5.

Por consequência, ressalto que a consumidora não pode alegar que desconhece tais cobranças, pois estava ciente da mora no pagamento das prestações dos empréstimos contraídos, que estavam sendo descontados pelos atrasos, que consta nos extratos bancários como "Mora Cred Pess" e "Parcela Crédito Pessoal", ou seja, claramente "mora crédito pessoal", desde o ano de 2019.

6.

Oportuno, salientar que, os descontos se iniciaram em janeiro/2019, e a reclamante propôs a presente ação somente em agosto/2023, ou seja, quatro anos depois do primeiro desconto. Portanto, é forçoso concluir que a reclamante agiu de forma livre e espontânea a todo momento, externando a sua vontade ao optar pela aquisição do produto (empréstimo) e sofrendo, de forma regular, os descontos decorrentes da sua inadimplência, descritos, no caso, como "Mora Cred Pess".

7.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS SOB O TÍTULO "MORA CREDITO PESSOAL". ATRASO NO PAGAMENTO DE OUTROS CRÉDITOS PESSOAIS CONTRATADOS. INSUFICIÊNCIA DE SALDO EM CONTA CORRENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em detida análise dos autos de origem, verifica-se que a parte autora acostou à inicial extrato da conta corrente na qual recebe o seu benefício previdenciário, onde constam as cobranças referentes aos débitos sob a nomenclatura "MORA CREDITO PESSOAL", efetuado pelo Banco recorrente, que correspondem à encargos moratórios atinentes a pagamento de créditos pessoais contraídos pela parte autora. 2. Os extratos colacionados pela própria parte autora indicam a contratação de créditos pessoais que deram origem aos descontos efetuados pela instituição financeira. Assim, a cobrança com a rubrica "MORA CREDITO PESSOAL" tem incidido nos meses nos quais inexistiu valor suficiente na conta da parte autora, ora apelante, para pagamento dos vários mútuos tomados, situção que foi observada na origem. 3. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (TJTO , Apelação Cível, 0002647-90.2022.8.27.2710, Rel. JOAO RIGO GUIMARAES , julgado em 29/11/2023, DJe 01/12/2023 15:04:47) - (TJ-TO - Apelação Cível: 0002647-90.2022.8.27.2710, Relator: JOAO RIGO GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/11/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS).

APELAÇÃO. SEGURO DESCONTADO DA CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DESCONTO. APRESENTAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. COBRANÇA DE MORA CRED PESS. (ENCARGO). COBRANÇA DEVIDA. USO DO LIMITE DE CRÉDITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CARACTERIZADOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as regras do CDC, de acordo com Súmula 297 do STJ; 2. Comprovado que o consumidor utilizou o "cheque especial" (limite de crédito), cujos os descontos decorrem dos juros pela utilização, inexiste prática abusiva. (TJ-AM - AC: 07293775220218040001 Manaus, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/09/2023).

8.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

9.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

10.
S
entença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

12.

É como voto.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024